Tribunal: TJSP
Processo: 2083629-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa natural. Indeferimento. Ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência. Não apresentação dos documentos solicitados. Renda incompatível com a presunção de pobreza. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Oseias de Paula Santos Gomes contra decisão que indeferiu o pedido de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa natural. Indeferimento. Ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência. Não apresentação dos documentos solicitados. Renda incompatível com a presunção de pobreza. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Oseias de Paula Santos Gomes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito e danos morais, ajuizada contra Porto Seguro S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. O juízo de origem fundamentou a negativa na renda bruta do autor, na contratação de advogado particular e na opção pelo ajuizamento na Justiça Comum. O agravante sustentou possuir renda líquida insuficiente (inferior a R$ 1.800,00), alegando encargos com pensão alimentícia e ausência de patrimônio. Pleiteou a concessão da gratuidade e a reforma da decisão recorrida.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a hipossuficiência financeira exigida para o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, considerando a renda apresentada, os encargos pessoais e a ausência de documentos exigidos por determinação judicial.

III. Razões de decidir

O benefício da justiça gratuita exige a comprovação de insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo, conforme previsão do art. 98, caput, do CPC/2015. A mera apresentação de declaração de hipossuficiência não obriga o magistrado, quando existirem nos autos elementos que apontem em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Embora o agravante alegue que sua renda líquida mensal não ultrapassa R$ 1.800,00, não apresentou os documentos solicitados por esta Relatoria, como extratos bancários, faturas de cartão, relatório REGISTRATO e declarações fiscais atualizadas, impossibilitando a verificação concreta da alegada incapacidade financeira. A ausência injustificada desses elementos compromete a verificação da real condição econômica da parte, sendo ônus do requerente apresentar todos os documentos pertinentes ao seu pedido, conforme reiterada jurisprudência do TJSP. A contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, impeditiva, constitui indício de suficiência financeira quando não acompanhada de prova de que os honorários são condicionados ao êxito ou prestados gratuitamente. O padrão jurisprudencial do TJSP e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo fixa como critério objetivo a renda familiar de até três salários mínimos para presunção de hipossuficiência, o que não foi demonstrado no caso concreto. A escolha do ajuizamento da ação na Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial Cível, reforça a conclusão de ausência de hipossuficiência, pois implica assunção dos encargos processuais ordinários, incompatível com a alegada pobreza.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com determinação.
Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita exige a demonstração objetiva da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante da ausência de documentos mínimos que comprovem a incapacidade econômica da parte. 2. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando não corroborada por outros elementos de prova. 3. A ausência de resposta adequada à determinação judicial de apresentação de documentos afasta o direito à gratuidade da justiça."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.026, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Agravo de Instrumento 2006411-59.2022.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2183697-92.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020.